Tribunal: STF
Processo: ARE 1297256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p.15):
    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÉNCIA - PRELIMINAR – TESTEMUNHA SIGILOSA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – REGULAMENTAÇÃO LEGAL - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA— PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA MANTIDA.
    - Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, se o juiz, nos limites da fase de pronúncia, adentrou minimamente no conjunto probatório dos autos.
    - Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.
    - A não inclusão da testemunha no programa específico de proteção não impede que todas as cautelas necessárias à preservação de sua vida e integridade física sejam tomadas, sendo esta, ao contrário, providência altamente recomendável quando verificada a existência de ameaça real contra a testemunha.
    - Reserva-se ao Tribunal do Júri —juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre a prova coligida aos autos e eventuais teses levantadas pela Defesa, devendo a sentença de pronúncia trazer em sua fundamentação apenas um juízo de admissibilidade da acusação, pela constatação, no caso concreto, da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    - Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão ëiue pronunciou o acusado.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5°, II, XXV, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que não há provas suficientes nos autos para qualquer tipo de acusação contra o ora recorrente, especialmente porque “uma pronuncia e condenação criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal” (eDOC 8, p. 96).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como pelo enquadramento ao Tema 339 da repercussão geral (eDOC 8, p. 130-133).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente